Tribunal: TJMT
Processo: 0003420-57.2018.8.11.0080
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 0003420-57.2018.8.11.0080
ORIGEM: VARA ÚNICA DE QUERÊNCIA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: JUAREZ GOMES DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE REJEITADA – VEÍCULO ROUBADO – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) ANOTAÇÃO POSTERIOR – SÚMULA 29 DA TURMA RECURSAL DE MATO GROSSO - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de Mato Grosso, vez que este é o Ente Federativo responsável pela inscrição dos débitos questionados nos autos, referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.
2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que seu veículo GM Classic Life, cor preta, Placa NJV-4860, foi roubado no ano de 2011. Relata que a Seguradora fez o pagamento de outro veículo, dando baixa do veículo roubado. No entanto, em 2018 o Autor descobriu que seu nome foi incluído no cadastro de inadimplentes em razão de débito referente a IPVA do veículo roubado.
3. Comprovado nos autos que o veículo do Autor foi roubado, devem ser cancelados os débitos relativos ao IPVA, a partir da data da ocorrência, conforme prevê a Lei Estadual 7301/2000.
4. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso assim dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003420-57.2018.8.11.0080
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JUAREZ GOMES DA SILVA - CPF: 838.859.431-15 (RECORRIDO), ADRIANO MUNARO - CPF: 019.120.001-80 (ADVOGADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023